Tribunal: STJ
Processo: 1052016-28.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591290 - SP(2024/0085401-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A R L
ADVOGADOS
: VINICIUS KOBNER - PR026904
GILSON VACISKI BARBOSA - SP277760
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MARIANA SILVA CALVO IKEDA - SP361791
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do
CC,
o, XIX, da
arts. 355, I e II, 357, II, IV e § 3o, e 373, I,
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre anulação de termo de confissão de dívida, firmado
sob suposta coação condicionada à homologação de divórcio. Na sentença, o Juízo
de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A Corte de origem manteve a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da validade do
termo de confissão de dívida violou os arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do CC; (ii) saber
se houve irregularidade da atuação da advogada à luz do
o, XIX, da
art. 7
(iii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de
Lei n. 8.906/1994;
produção de provas à luz do
I, do CPC; e (iv) saber se é cabível a
art. 373,
impugnação da gratuidade da justiça deferida à agravante e se litigância de má-
fé na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que as provas documentais eram suficientes para
o julgamento da lide, afastando a necessidade de produção de provas adicionais,
Documento eletrônico VDA55102195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7834d4c-d9b9-42c5-9133-bc4f2439e719

em decisão fundamentada e em conformidade com o princípio da persuasão
racional. O acórdão está em consonância com a orientação de que o magistrado é
destinatário da prova, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ; e a pretensão de
reavaliar a utilidade e necessidade das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. As alegações de violação aos arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do CC, e ao
o, XIX,
art. 7
da
não foram prequestionadas no acórdão recorrido nem nos
Lei n. 8.906/1994
embargos, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. A impugnação da gratuidade da justiça não prospera, pois a revisão do juízo de
hipossuficiência demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se verifica litigância de má-fé na interposição do recurso, sendo incabível a
aplicação de penalidade por ausência de manifesta inadmissibilidade ou reiteração
indevida de recursos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CPC,
I; CC,
art. 373,
arts. 1.658 e 1.663, § 1o;
o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
n. 7, 83 e 211,
n. 282;
STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.917.445/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.484.712/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.050.458/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
AREsp n. 2.821.121/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em 13/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7834d4c-d9b9-42c5-9133-bc4f2439e719

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7834d4c-d9b9-42c5-9133-bc4f2439e719

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591290 - SP (2024/0085401-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A R L
ADVOGADOS
: VINICIUS KOBNER - PR026904

GILSON VACISKI BARBOSA - SP277760
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MARIANA SILVA CALVO IKEDA - SP361791
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do
CC,
o, XIX, da
arts. 355, I e II, 357, II, IV e § 3o, e 373, I, do
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre anulação de termo de confissão de dívida, firmado sob
suposta coação condicionada à homologação de divórcio. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau julgou improcedente o pedido. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da validade do termo
de confissão de dívida violou os arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do CC; (ii) saber se houve
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

irregularidade da atuação da advogada à luz do
o, XIX, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas à
luz do
I, do CPC; e (iv) saber se é cabível a impugnação da gratuidade da
art. 373,
justiça deferida à agravante e se litigância de má-fé na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que as provas documentais eram suficientes para o
julgamento da lide, afastando a necessidade de produção de provas adicionais, em
decisão fundamentada e em conformidade com o princípio da persuasão racional.
O acórdão está em consonância com a orientação de que o magistrado é destinatário
da prova, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ; e a pretensão de reavaliar a utilidade
e necessidade das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. As alegações de violação aos arts. 1.658 e 1.663, § 1o, do CC, e ao
o, XIX, da
art. 7
não foram prequestionadas no acórdão recorrido nem nos
Lei n. 8.906/1994
embargos, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. A impugnação da gratuidade da justiça não prospera, pois a revisão do juízo de
hipossuficiência demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se verifica litigância de má-fé na interposição do recurso, sendo incabível a
aplicação de penalidade por ausência de manifesta inadmissibilidade ou reiteração
indevida de recursos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CPC,
I; CC, arts.
art. 373,
1.658 e 1.663, § 1o;
o.
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7, 83 e 211, STF/Súmula n. 282;
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.917.445/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.484.712/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.050.458/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
AREsp n. 2.821.121/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em 13/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. R. L. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por inexistência de demonstração de
violação dos arts. 1.658, 1.663, § 1o, do CC,
o, XIX, da
355,
art. 7
Lei no 8.906/1994,
I e II, 357, II, IV e § 3o, e 373, I, do CPC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fl.
537).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 562-583, pugnando a parte agravada pelo não
conhecimento do agravo ou, caso dele se conheça, seja desprovido. Impugna o
deferimento da gratuidade da justiça à agravante e requer a aplicação de multa por
litigância de má-fé.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação anulatória de termo de confissão de dívida.
O julgado foi assim ementado (fl. 351):
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

ATO JURÍDICO - Termo de confissão de dívida homologado em juízo -
Cerceamento de Defesa - Inocorrência - Provas documentais produzidas suficientes ao
deslinde do feito - Nulidade inexistente - Autora que foi devidamente orientada por
advogada quando da homologação do divórcio consensual - Recurso desprovido, com
observação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
370):

RECURSO - Embargos de declaração - Omissão e contradição - Vícios
inexistentes - Correção de erro material – Prequestionamento – Desnecessidade -
Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material, sem alteração
do julgado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.658 e 1.663, § 1o, do CC, porque o acórdão afirmou a validade do
termo de confissão de dívida firmado na constância do casamento sob o regime da
comunhão parcial, sem observar que bens e dívidas se comunicam e que a
administração do patrimônio comum e as dívidas contraídas obrigam ambos os
cônjuges na razão do proveito;
b) 7o da
já que o acórdão não reconheceu a
Lei n. 8.906/1994,
irregularidade da atuação da advogada que teria acompanhado o divórcio das partes
e, segundo a recorrente, apoiou o recorrido, contrariando o direito de recusa em
depor e o dever de sigilo; e
c) 373, I, do CPC, pois o acórdão manteve o julgamento antecipado e
afirmou ausência de provas de coação, embora a recorrente tivesse requerido
produção de prova oral, documental e pericial, configurando cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a contrariedade aos
dispositivos legais apontados e se julgue procedente o pedido anulatório ou o
provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido por cerceamento de
defesa.
Contrarrazões às fls. 390-411.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulação de termo de confissão de
dívida, que teria sido firmada sob coação, condicionada pelo ex-marido à
homologação de divórcio.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
O valor da causa foi fixado em R$ 1.586.397,29.
A Corte estadual manteve a sentença ao negar provimento à apelação e
majorou os honorários para 12% do valor da causa, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
I - Da gratuidade da justiça deferida à agravante
Nas contrarrazões, a parte agravada se insurge quanto ao deferimento da
gratuidade da justiça em favor da agravante.
O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a
declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.983.350/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2022,
25/4/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e
27/9/2021,
30/9/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.372.130/SP,
julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Ademais, "o critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da
gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando
que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do
requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal
benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da
benesse" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.022.432/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
19/5/2017)
No caso em análise, o Tribunal de origem concedeu à recorrente o
benefício da justiça gratuita, com efeitos
. Ademais, por ocasião da decisão
ex nunc
de admissibilidade, a parte foi intimada a comprovar a hipossuficiência (fl. 412),
procedendo a juntada de documentação junto às fls. 414-533, sendo deferida a
gratuidade no que tange à interposição do recurso (fl. 537).
As instâncias de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
constantes dos autos, reconheceram o preenchimento dos requisitos para a concessão
da gratuidade da justiça à parte agravante. A revisão desse entendimento exigiria o
reexame de provas, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
PEDIDO
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a autodeclaração
de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita,
possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de
provas dos autos em sentido contrário. Precedentes.
1.1. Na espécie, rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à capacidade da
parte recorrente de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as despesas do
processo em curso para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na
alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal, ante a inexistência de
art. 105
similitude fática. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.917.445/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
EMBARGANTE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a autodeclaração
de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita,
possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de
provas dos autos em sentido contrário. Assim, derruir o entendimento adotado pelo
Tribunal estadual, quanto à capacidade da parte recorrida de, sem prejuízo do seu
próprio sustento, custear as despesas do processo em curso para fins de concessão,
manutenção ou revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, implica o reexame
das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Alterar as conclusões da Corte estadual relativas à remuneração devida pela
prestação dos serviços contratados demandaria, necessariamente, o reexame de toda a
narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo
e cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de
recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.484.712/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.

II -
I, do CPC
Art. 373,
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

No recurso especial, a recorrente sustenta que houve cerceamento de
defesa porque o Juízo julgou antecipadamente a lide sem saneamento e sem permitir
a produção de prova oral, documental e pericial requerida.
O Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa,
asseverando a suficiência da prova documental e que a autora não indicou
testemunhas ou os fatos específicos a comprovar, afastando a necessidade de dilação
probatória. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 350-351):

De nulidade por cerceamento de defesa, nos moldes aventados em razões
recursais pela autora, ora apelante, não se cogita, porquanto inocorrente.
A análise da questão sub judice prescinde de maiores subsídios além dos
elementos de prova carreados aos autos, que se afiguram mais que suficientes.
O feito se encontra regularmente instruído, apto ao seu julgamento pelo mérito,
inclusive nesta sede, não se vislumbrando razão para suscitar novos esclarecimentos
mediante a realização de prova oral e documental.
[...]
Argumenta que foi coagida e ameaçada para assinar o termo de confissão de
dívida, mas nada apresentou de concreto a este respeito.
A análise do patrimônio do réu é irrelevante para esclarecer se houve coação ou
ameaça para a assinatura do termo de confissão de dívida.
Da mesma forma, o depoimento pessoal do réu se afigura desnecessário, pois
apenas corroboraria sua versão, já apresentada com a contestação.
Além disso, apesar de insistir na produção da prova testemunhal, não esclarece
quais seriam tais testemunhas ou a sua utilidade, não indicando, em momento algum,
quais fatos específicos pretendia demonstrar com a oitiva testemunhal.
Daí que não havia motivo para a dilação probatória ora defendida.

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista a inutilidade das provas pleiteadas para o deslinde do feito e que as provas
produzidas eram suficientes para a convicção do julgador.
Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento
e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional" (AgInt
no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.050.458/SP,
DJe de
e "não há cerceamento de defesa quando o
28/11/2022,
30/11/2022)
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir
motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.750.630/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2024,
20/12/2024)
Nesses termos, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, para decidir em sentido contrário e verificar a ausência de
utilidade do depoimento pessoal do réu, irrelevância da análise patrimonial para
análise de coação ou ameaça e falta de indicação de fatos específicos a serem objeto
da prova testemunhal, como pretendido pela recorrente, é obstaculizada pela Súmula
n 7 do STJ, ante a necessidade de incursão na análise do acervo fático-probatório dos
autos.
III - Arts. 1.658, 1.663, § 1o, do CC, e 7o da Lei n. 8.906/1994
A recorrente afirma que, no regime de comunhão parcial, bens e dívidas se
comunicam e que a obrigação assumida no termo de confissão de dívida, firmado
antes da homologação do divórcio e referente a aportes societários realizados com
recursos comuns, não poderia ser imputada exclusivamente a ela, havendo, ainda,
quitação outorgada pelo recorrido quando da retirada da sociedade.
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

Sustenta que não houve a apreciação devida com relação a quitação
conferida pelo recorrido ao deixar a sociedade, tampouco análise adequada quanto às
alegações atinentes ao regime de comunhão das partes e a divisão dos bens e dívidas.
Aduz ainda que a advogada que conduziu o divórcio do casal, indicada
pelo recorrido, atuou em favor dele e foi arrolada como testemunha, em violação ao
sigilo profissional e ao direito de recusa a depor.
O Tribunal
concluiu pela inexistência de vício de consentimento,
a quo
asseverando que a imposição de assinatura do indicado termo como condição à
concessão do divórcio não configura, por si só, vício passível de anulação,
destacando que o termo foi assinado pela autora e orientada por advogada. Assinalou
que, ainda que o termo fosse condição para o divórcio consensual, restava à autora a
via judicial.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 352):

No caso dos autos, a autora alega que o réu lhe impôs a assinatura do termo
como condição à concessão do divórcio, mas tal fato por si só não se configura em
vício passível de anulação do termo, devidamente assinado pela autora, que foi
devidamente orientada por advogada, que intermediou e confeccionou o aludido termo.
Ademais, ainda que fosse o termo condição essencial para a concordância do réu
com o divórcio consensual, ainda restava à autora o ingresso em juízo para o pedido
de divórcio e partilha dos bens do ex-casal, quando então lhe seria garantida a
investigação a respeito de todos os bens, direitos e dívidas amealhados durante o
casamento.

No acórdão que julgou os embargos de declaração, a Corte local acolheu
parcialmente os embargos apenas para corrigir erro material no tocante ao pedido de
concessão da gratuidade da justiça, nos seguintes termos (fls. 370-372):

O acórdão embargado não padece da alegada omissão, vício tal que deve ser
compreendido como “ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer
de ofício” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil
5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 722).
Também não há a suposta contradição, vez que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (R Esp. 218.528-SP-E Dcl, 4a turma do STJ, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 22.4.02).
O que, na verdade, pretende o embargante é a rediscussão da matéria.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao dispor que os elementos carreados
aos autos já eram suficientes para o julgamento e que, apesar do alegado, a embargante
não trouxe qualquer elemento concreto de que foi coagida e ameaçada.
Além disso, o acórdão ainda consignou que, embora insista na produção de
prova testemunha, a embargante não esclareceu quais seriam as testemunhas, nem sua
utilidade, deixando de indicar os fatos específicos que pretendia demonstrar com tal
prova.
Os supostos vícios nos quais teria incorrido a decisão embargada dizem respeito,
precipuamente, ao próprio mérito da demanda, que não pode ser rediscutido por este
recurso.
Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos
no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte, como ocorreu no caso.
A contradição no que tange ao pedido de justiça gratuita, porém, se refere a erro
material, o qual deve ser corrigido.
De fato, onde se lê “sua concessão não gera efeitos retroativos, não abrangendo
os atos posteriores a essa decisão”, deve-se constar “sua concessão não gera efeitos
retroativos, só abrangendo os atos posteriores a essa decisão”
Anota-se, por fim, que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser
considerados prequestionados com a simples oposição dos embargos de declaração,
ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.
Isto posto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os presentes embargos de
declaração, apenas para corrigir erro material, nos termos acima, sem alteração do
julgado.

Depreende-se que as alegações de violação aos artigos 1.658, 1.663, § 1o,
do CC, e 7o da
não foram objeto de apreciação pelo acórdão
Lei n. 8.906/1994,
recorrido, nem pelo aresto que julgou os embargos de declaração, inexistindo
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

pronunciamento específico a respeito dessas normas. Incide, portanto, o óbice das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por ausência de prequestionamento da
matéria.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
A propósito (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na
interpretação de lei local (Regimento Interno do TJGO), circunstância que impede o
exame da matéria em sede de recurso especial, por aplicação analógica da
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Súmula 280/STF:
2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado
como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF para ambas as alíneas.
2.1. Nas razões do especial deixou a parte recorrente de apontar eventual
violação do artigo 1.022 do CPC/15, quanto a matéria, a fim de que esta Corte
pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
2.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que as matéria de ordem pública também devem atender ao pressuposto
constitucional do prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.821.121/GO,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835,
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS EM GARANTIA
SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine qua
non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão
objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando seu

sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.850.086
/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente,
porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da
nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo

de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
CPC/2015.
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (
Relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.955.692/DF,
Kukina,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de
.
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)" (AgInt no AREsp n.
REsp 1.639.314/MG,
1.646.573/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe 14/10/2022), o que não ocorreu.
3/10/2022,
[...]
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.491.910
/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de
)
16/3/2023.

IV - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado pela agravada, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
No caso, apesar do resultado do julgamento, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida pela mera interposição de
recurso legalmente previsto (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53918233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:57
Código de Controle do Documento: a0ba24c5-ce74-4c8a-a1fc-11af2532a115

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.591.290 / SP
Número Registro: 2024/0085401-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10485107820208260114 1048510782020826011410520162820218260114 10520162820218260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A R L
ADVOGADOS : VINICIUS KOBNER - PR026904
GILSON VACISKI BARBOSA - SP277760
AGRAVADO
: R M
ADVOGADO
: MARIANA SILVA CALVO IKEDA - SP361791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: da5b9783-ce3b-4691-a13e-0d87ed4bf07e

Documento eletrônico VDA55077087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: da5b9783-ce3b-4691-a13e-0d87ed4bf07e